Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-80.2019.8.11.0035
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-80.2019.8.11.0035
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TECNOFOS TRANSPORTE E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 17.994.616/0001-28 (EMBARGADO), ITAMAR RODRIGUES - CPF: 287.820.648-73 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), ITAMAR RODRIGUES - CPF: 287.820.648-73 (ADVOGADO), TECNOFOS TRANSPORTE E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 17.994.616/0001-28 (EMBARGANTE), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE BISKER - CPF: 185.107.038-92 (ADVOGADO), ALEXANDRE BISKER - CPF: 185.107.038-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT.

4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação.

5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental
concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno
não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação.

2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §6o; 1.007, §2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Tecnofós

T
ransporte e
C
omércio de
F
ertilizantes
Ltda-ME
, nos autos da Ação Monitória no 1000139-80.2019.8.11.0035, movida em face de Nilson Muller, originária da Vara Única de Alto Garças/
MT.

Na origem, a autora
pleiteou o
recebimento de valores
oriundos da venda
de fertilizantes (GR-P2 FARELADO), no montante de R$ 1.514.259,65, conforme contrato de compra e venda firmado entre as partes.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido monitório e condenou a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A autora então,
interpôs recurso de apelação e, juntamente,
requereu os benefícios da justiça gratuita. O relator
antecessor
indeferiu o pedido de gratuidade, mas autorizou o parcelamento do preparo recursal em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, determinando o recolhimento da primeira parcela no prazo de 5 (cinco) dias (
id.
253902178).

Intimada a
apelante não recolheu a
1a
parcela no prazo
assinalado, e, por esta razão, o
relator
não conheceu da apelação, reconhecendo a deserção do recurso
(
id.
258619153).

Em face da referida decisão a apelante
interpôs
agravo interno (
id.
259922150), alegando que
sua
movimentação bancária não reflete lucro, mas sim capital de giro necessário à manutenção das atividades.

Argumenta, ainda, que
o valor do preparo
recursal
é elevado e comprometeria a continuidade da empresa, que é microempresa e se encontra negativada.

Alega
também
que a decisão não considerou as reais dificuldades financeiras da empresa, ferindo os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça.

Em vista disso, requer a
reforma
d
a decisão para o deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, pede que se permita o recolhimento do preparo em 8 (oito) parcelas ou, caso mantida a decisão, que se reabra o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento da primeira parcela.

O apelado apresentou contrarrazões ao agravo interno defendendo a manutenção da decisão agravada (id.
267120261
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno trata
da

deserção da apelação
interposta pela empresa
Tecnofós
Transporte e Comércio de Fertilizantes
Ltda-ME
, diante do
não recolhimento da primeira parcela do preparo recursal
, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a autorização, pelo relator antecessor, de recolhimento em 6 (seis) parcelas mensais.

Em decisão de id. 253902178, o relator antecessor indeferiu o pedido de justiça gratuita pretendido pela apelante, ora agravante, por entender que
não restou demonstrado de forma
inequívoca
a
hipossuficiência econômica da parte apelante
.
Na mesma decisão,
autorizou
o parcelamento do preparo, nos termos do art. 98, §

6o, do CPC, com determinação expressa para que a primeira parcela fosse recolhida no prazo de 5 (cinco) dias.

No entanto, a
agravante permaneceu inerte
, não tendo realizado o recolhimento da parcela inicial no prazo
assinalado
,
ensejando o
reconhecimento da
deserção da apelação

na
decisão monocrática
agravada
(
id.
258619153).

Analisando os autos, não constato qualquer vício na decisão recorrida, ao contrário, o relator que me antecedeu
observou estritamente os ditames processuais
, inclusive limitando as parcelas em 06, tal como estabelece a CNGC/MT.

No caso, o prazo foi claramente delimitado,
qual seja, 05 dias,
e a parte, devidamente intimada,
não procedeu ao pagamento no tempo oportuno
.

Nesse contexto, mesmo que a agravante
alegue dificuldades financeiras, trata-se de
fundamento que já havia sido analisado e afastado
na decisão
que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, senão vejamos:

Tal como consignado na referida decisão, a
movimentação bancária não evidenciou impossibilidade de arcar com os custos do processo, e a simples condição de microempresa ou estar negativada não gera presunção de hipossuficiência, exigindo prova concreta, o que não foi apresentado.

Além disso, não se pode
admitir, nesta fase, a
reabertura do prazo
para o recolhimento da parcela, pois a preclusão operou-se com a inércia da parte no prazo estipulado.

Assim,
o não cumprimento da decisão que concede o parcelamento acarreta os mesmos efeitos da ausência total de preparo
, ou seja, a deserção, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC.

Quanto ao pedido de parcelamento em 08 vezes, observa-se que a CNGC/MT admite o fracionamento das custas em até 06 parcelas, razão pela qual o pleito não deve ser acolhido. Da mesma forma, não há possibilidade de reabertura do prazo para o recolhimento, uma vez que, se assim desejasse, o recorrente deveria ter efetuado, ao menos, o pagamento da primeira parcela, com posterior complementação.

Diante do exposto, a decisão monocrática agravada deve ser mantida, não havendo qualquer ilegalidade, abuso de poder em seu conteúdo, ou novos elementos que justifiquem sua reforma ou reconsideração
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão que reconheceu a
deserção da apelação
por ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal.

Preclusa a decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025